Tribunal: TJDFT
Processo: 0748794-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. BAGAGEM DANIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AVARIAS E DANOS MATERIAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 a título de danos materiais e no valor mínimo de R$ 6.000,00, a título de danos morais e por desvio produtivo do consumidor. Informou que adquiriu passagens aéreas com a requerida para realização de uma viagem, no dia 22/12/2023, para o trajeto de Brasília a Buenos Aires, com conexão no Rio de Janeiro. Sustentou que teve a sua bagagem danificada na viagem, ocasião em que registrou uma reclamação por escrito, na qual solicitou a reparação do dano ou indenização correspondente. Alegou que a empresa requerida se recusou a reparar o dano, sob o fundamento que o dano havia sido decorrente do manuseio normal da bagagem. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, ajuizou a presente ação para ser indenizado pelos danos suportados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65074386 e ID 65074387). Foram ofertadas contrarrazões (ID 65074391).
4. Em suas razões recursais, o autor sustenta que o Código de Defesa do Consumidor garante a inversão do ônus da prova quando a alegação do consumidor é verossímil ou ele se encontra em situação de hipossuficiência, caso dos autos. Defende que cabe à recorrida demonstrar que a bagagem foi restituída em perfeitas condições, o que não ocorreu. Alega que a documentação que instruiu a inicial - como o registro da reclamação no ato do desembarque, a estimativa de valor da mala e a negativa de responsabilidade da requerida -, e a falta de prova da recorrida sobre a ausência de danos reforça a necessidade de condenação ao pagamento integral dos danos materiais. Aduz que o dano na bagagem e a reincidência da conduta da recorrida causou-lhe danos morais pelo transtorno e desgaste emocional vivenciados. Requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva, a forma de prestação de serviços e quanto à incidência de dano moral indenizável.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC, o que não foi feito pelo autor, no caso dos autos. Ademais, a inversão do ônus probatório importaria à ré a produção de prova de fato negativo, o que constitui prova diabólica.
8. No caso em exame, conforme destacado pelo Juízo sentenciante, não há elementos probatórios mínimos aptos a comprovar os danos na bagagem, não sendo possível constatar tais fatos somente por meio do registro da reclamação no ato do desembarque (ID 65074365 e ID 65074366), posto não constar qualquer esclarecimento quais avarias teriam sido verificadas.
9. Na hipótese, não havendo evidência da existência de defeito ou falha a caracterizar inadimplemento contratual por parte da recorrida, não tendo sido comprovado o fato constitutivo do direito do recorrente, incabível responsabilização da ré, atraindo a improcedência dos pedidos iniciais.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.